Tribunal: TJDFT
Processo: 0700172-61.2021.8.07.0011
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 102 E 106 DO ESTATUTO DO IDOSO. ARTIGO 171, § 4o, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CRIME DE ESTELIONATO. PERTINÊNCIA. FATOS OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.228/2015. PENAS REDIMENSIONADAS.

1. O conjunto probatório mostrou-se robusto e apto a lastrear a condenação dos apelantes pela prática dos crimes previstos nos artigos 102 e 106 do Estatuto do Idoso e 171 do Código Penal, não havendo margem para a absolvição nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. A Lei n. 13.228/2015, que inseriu o § 4o no artigo 171 do Código Penal, passou a viger em 29/12/2015, data posterior aos fatos descritos na denúncia. Por se tratar de novatio legis in pejus, não pode retroagir para abarcar as condutas imputadas aos apelantes, nos termos dos artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.